Tribunal: TJDFT
Processo: 0747810-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747810-86.2022.8.07.0001 RECORRENTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. RECORRIDA: THAIANE ARAUJO LIMA CADAIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. CDC. PACIENTE SUBMETIDA À MASTECTOMIA. TRATAMENTO DE OXIGENIOTERAPIA HIPERBÁRICA. REEMBOLSO. RECUSA. INTERESSE PROCESSUAL. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A ausência do prévio requerimento administrativo não obsta o exercício do direito de ação, art. 5o, inc. XXXV, da CF e art. 3o, caput, do CPC, especialmente se observado que a apelada-autora demonstrou a negativa indevida do tratamento prescrito, arcou particularmente com o procedimento, teve reconhecido o direito ao reembolso dos valores pagos, contudo, nenhum valor lhe foi restituído. 2. A recusa pela ré de reembolso do tratamento de oxigenioterapia hiperbárica prescrito à autora, paciente submetida à mastectomia e reconstrução mamária, é abusiva e, portanto, nula, pois restringe direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato, além de ser excessivamente onerosa ao beneficiário do plano de saúde, art. 51, inc. IV, §1o, inc. II e III, do CDC. 3. O Superior Tribunal de Justiça – STJ tem entendimentos no sentido de que a recusa injustificada ou indevida de cobertura, das operadoras de planos de saúde, é causa de dano moral in re ipsa – ou seja, o prejuízo é presumido, tal qual nos casos de inscrição indevida nos cadastros de maus pagadores, causado abalo moral ao consumidor, violando, assim, seus direitos de personalidade. 4. Recurso desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, sob o argumento de que não cometeu nenhum ato ilícito, posto que sequer restou comprovada qualquer abusividade, antijuridicidade ou ilegalidade na sua conduta. Afirma que em momento algum a recorrida demonstra a existência de negativa desta operadora em lhe reembolsar pelos procedimentos realizados, já que solicitou tal reembolso pela via administrativa. Assevera que não houve comprovação de efetivo dano sofrido pela parte recorrida, uma vez que não houve absolutamente nenhum fato que justificasse indenização por danos morais. Afirma que a todo tempo agiu nos termos do contrato, bem como observou estritamente as diretrizes da ANS. Acrescenta que não se vislumbra dos autos qualquer comprovação de agravamento da condição de dor, abalo psicológico e prejuízo à saúde já fragilizada da paciente, razão pela qual não há danos decorrentes dos atos da recorrente, evidenciando a impossibilidade de qualquer responsabilidade a título de indenização por danos morais ou materiais. Requer que todos os atos e publicações alusivos ao presente feito sejam realizados exclusivamente em nome do advogado FERNANDO MACHADO BIANCHI, OAB/SP 177.046. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, quanto ao não cabimento de indenização por danos morais, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que todos os atos e publicações alusivos ao presente feito sejam realizados exclusivamente em nome do advogado FERNANDO MACHADO BIANCHI, OAB/SP 177.046. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023